Tribunal: STF
Processo: ARE 1534750
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL: ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Terceiro Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo qual “indeferida” a Revisão Criminal n. 2103955-76.2024.8.26.0000:



    “(...) Por força da r. sentença de fls. 1.104/55 dos autos principais, da lavra do Exmo. Juiz de Direito Dr. Andre Luiz Marcondes Pontes, o epigrafado foi condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas reclusiva de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias, no regime fechado, e pecuniária de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no piso. Foi, outrossim, absolvido da acusação de ter incorrido no artigo 35 do mesmo diploma legal com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.



    (...) A pretensão não comporta acatamento, cumprindo rechaçá-la com a assertiva de que a prova a revelar a responsabilidade criminal do revisionando é coesa e convincente, traduzida pelo Boletim de Ocorrência (fls. 09/12 dos autos principais), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 13/4), pelos laudos de constatação (fls. 15/7) e de exame químico-toxicológico (fls. 440/2, 443/5 e 456/8), pelas fotografias (fls. 54/8), pelos ‘relatórios de monitoramento de comunicações telefônicas e análise de documentos em nuvem’ nºs 14/2019, 15/2019 e 17/2019 (fls. 105/14, 141/239 e 240/308), pelos Relatórios do ‘Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado Núcleo Piracicaba’ (fls. 309/47 e 348/83), bem como pelos depoimentos dos Investigadores de Polícia Mauro Roberto Júnior, José Pereira Martins e Kleber Celeste (fls. 04/5, 06/7 e mídia digital). 



    A pujante prova arrecadada foi analisada proficientemente na v. decisão plural (...).



    Não se cogita, outrossim, de qualquer ilegalidade nas interceptações, todas, é bom que se consigne, obtidas dentro dos parâmetros legais, por agente habilitado e através de autorização judicial. Dessa forma, inexistiu nulidade ou ilegalidade das provas delas decorrentes. 



    Tampouco se entrevê imotivado o pedido de autorização judicial para a interceptação, tanto que as informações dela derivadas acabaram corroboradas pelas provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, onde autenticadas autoria e materialidade delitivas. 



    Ademais, ao contrário do aduzido, há sim nos autos a reprodução parcial dos diálogos travados pelos investigados, o que tampouco sugere qualquer falta. Não se exige a repetição (integral, portanto) das conversas captadas (...).



    Nesse ponto, aliás, a arguição é meramente formal. Não fomenta o argumento qualquer nesga de prejuízo causado, a infringir o disposto no art. 563 do código de rito penal. 



    E como visto, a condenação se sustenta também em outros meios de prova, em especial a apreensão de narcóticos na residência de um dos envolvidos, bem como na prova oral coligida aos autos.



    (...) Destarte, era imperiosa a condenação do revisionando nos moldes reconhecidos na r. sentença e confirmados pelo v. acórdão” (e-doc. 24).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XII e LV do art. 5º da Constituição da República.



    Argumenta que a defesa não teria obtido acesso ao conteúdo da interceptação telefônica que subsidiou sua condenação por tráfico de entorpecente, o que tornaria essa prova ilícita. Afirma que a “referida prova que fundamentou a condenação dos autos, é prova invalida, nula, criminosa, os CDs estão depositados em cartório, perante a 2ª Vara Criminal de Capivari SP de forma física, e com esses as senhas (senhas que não abrem os Cds, ou aquele CD que abre não apresenta qualquer arquivo salvo está em branco e ainda, e mais outra grave nulidade que foi observada pela defesa é a falta de qualquer resumo dela, já é entendimento que a transcrição é dispensável, contudo não possui nem resumos essa interceptação aqui tratada” (fl. 6, e-doc. 31). 



    Sustenta que o “conteúdo dos áudios telefônicos, não foram disponibilizados, embora exista o CD estes estão SEM QUALQUER CONTEUDO. A prova produzida durante a interceptação não pode servir apenas ao interesse do órgão acusador, sendo imprescindível a preservação de sua integralidade, sem a qual se demostra inviabilizado o exercício da ampla defesa, tendo em vista a impossibilidade da efetiva refutação da tese acusatória, dada a perda da unidade de prova” (sic, fl. 8, e-doc. 31).



    Estes os pedidos:



    “(...) seja conhecido este presente Recurso Extraordinário; REQUER o julgamento presencial deste feito e REQUER sustentação oral pela Defesa; por fim se PEDE pelo provimento integral para que seja reconhecida a ilicitude da prova devendo-a ser desentranhada dos autos” (fls. 13, e-doc. 31).



    3. O Tribunal estadual negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral, Tema 660, e não admitiu o recurso sob o fundamento de ausência de preliminar de repercussão geral (e-doc. 44).



    4. O agravante reitera a alegação da condenação com base em interceptação telefônica que seria ilícita e sustenta que a repercussão geral teria sido demonstrada na espécie.



    Pede o provimento do “agravo, determinando-se o processamento do recurso extraordinário e, estando presentes os elementos necessários, que seja o mesmo desde logo julgado, na forma do art. 1.042, § 5º, do Código de Processo Civil” (fl. 15, e-doc. 31).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Nos termos do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.



    Na espécie em exame, o acórdão recorrido foi publicado quando exigível a demonstração formal de repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário.



    Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República: 



    “Art. 102. (...) § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.



    No dispositivo constitucional, está expresso que “’o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso’, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal ‘examine a admissão do recurso’”.



    Como assentado na decisão de inadmissão do recurso extraordinário, “não foi alegada e demonstrada a repercussão geral das questões constitucionais, que, conforme previsão expressa no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, e orientação do Colendo Supremo Tribunal Federal (Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 664.567, julgada em 18 de junho de 2007), deve constar no recurso extraordinário quando a intimação da decisão recorrida tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, como na hipótese. Ausente esse pressuposto, prescindível a análise dos demais requisitos necessários ao seguimento do inconformismo” (fl. 1, e-doc. 44).



    O agravante não demonstrou a repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, tornando-o inadmissível, como disposto no § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil e no art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Não houve, no recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC). A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ausência da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.414.815-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 19.4.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Roubo. Ausência de preliminar de repercussão geral. Precedentes. Reiteração de argumentos. Regimental não provido. 1. O recorrente não apresentou tópico de repercussão geral devidamente fundamentado em aspectos econômicos, políticos, sociais ou jurídicos das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário que ultrapassassem os interesses subjetivos da causa. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.456.898-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2º, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E REINTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2º, do novo Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso. II - É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.475.676-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).



    Ainda que esse óbice pudesse ser superado, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    7. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando o Tema 660 da repercussão geral, nestes termos:



    “(...) Contudo, no que atine à alegada violação do artigo 5º, LV, da Constituição Federal, impõe-se a aplicação do decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT (Tema 660), que consignou que não possui repercussão geral a matéria relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, com extensão desse entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada” (fls. 2, e-doc. 44). 



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência do tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.472.723-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS Nº 336 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DELITO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.411.569-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 19.4.2023). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (§ 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Intime-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora